Tribunal: TJSP
Processo: 1001031-72.2016.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO - Ação monitória embargada - Município de Tarabai - Ausência de irresignação no que concerne ao parcial acolhimento dos embargos monitórios, e consequente parcial sucesso da cobrança na via monitória - Punição, contudo, pelo pagamento dobrado do valor da cobrança já paga, inadmissível, por ausência de má-fé ou dolo do credor - Inteligência do art. 940 do CC, no foco do julgado pelo E.

Ementa:
APELAÇÃO - Ação monitória embargada - Município de Tarabai - Ausência de irresignação no que concerne ao parcial acolhimento dos embargos monitórios, e consequente parcial sucesso da cobrança na via monitória - Punição, contudo, pelo pagamento dobrado do valor da cobrança já paga, inadmissível, por ausência de má-fé ou dolo do credor - Inteligência do art. 940 do CC, no foco do julgado pelo E. STJ no REsp. 1.111.270-PR, Tema no 622 - Sentença confirmada – RECURSO DESPROVIDO.